Tribunal: TJBA
Processo: 8071933-42.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071933-42.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES

AGRAVADA: JÉSSICA ROLLEMBERG AMORIM SANTOS

Advogado(s)
:
CARLA ANDREA BRITO NASCIMENTO SANTOS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO REDIBITÓRIO EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela provisória de urgência, determinou à fornecedora de veículo novo (modelo ARGO TREKKING 1.3 AT FLEX – ano 2024/modelo 2025) a disponibilização de carro reserva à consumidora, em razão da constatação de vícios redibitórios no bem adquirido, o qual permaneceu reiteradamente em reparo durante o período de garantia contratual. A Recorrente sustenta a ausência dos requisitos legais para a concessão da medida antecipatória.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se estão presentes os requisitos legais, para concessão da tutela provisória de urgência, que impõe a disponibilização de carro reserva à consumidora; analisar a adequação da multa diária fixada, em caso de descumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC, critérios que se encontram atendidos no caso em exame.

4. O veículo zero quilômetro, adquirido pela Autora, apresentou defeitos de fabricação, logo após a retirada na concessionária, com sucessivas entradas para reparo (conforme ordens de serviço acostadas), sem solução definitiva, o que configura vício de qualidade nos termos do art. 18 do CDC.

5. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, sendo seu dever reparar o vício ou, alternativamente, mitigar os prejuízos do consumidor, o que inclui a disponibilização de veículo com características semelhantes, conforme precedentes dos Tribunais Estaduais.

6. A multa cominatória diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mostra-se proporcional e razoável, diante da capacidade econômica da fornecedora e da prática usual de fornecimento de carro reserva em casos cobertos pela garantia de fábrica.

7. Não se demonstrou a irreversibilidade da medida ou a existência de dano grave à Recorrente, razão pela qual deve ser mantida a decisão que concedeu a tutela antecipada.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 18; CPC, arts. 300 e 1.046.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, AI nº 56278299420248090051, Rel. Des. Wilson Safatle Faiad, 10ª Câmara Cível, j. 31.07.2024; TJ-RJ, AI nº 00601085820218190000, Rel. Des. Luciano Saboia Rinaldi de Carvalho, 7ª Câmara Cível, j. 22.10.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8071933-42.2024.8.05.0000
, sendo Agravante
STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. (FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA)
e Agravad
a

J
ÉSSICA ROLLEMBERG AMORIM SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
NEGAR
P
ROVIMENTO
ao recurso.